Tribunal: STF
Processo: RE 1554088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI N. 9.614/1998. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.226-45/201. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO PAGOS NO TEMPO APROPRIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos têm direito ao recebimento de parcelas atrasadas referentes a quintos reconhecidos administrativamente, porém não quitadas no momento oportuno.

    II — Agravo regimental a que se nega provimento.